Tribunal: STF
Processo: ADI 999
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de constitucionalidade. Emenda Constitucional nº 10/94 do Estado de Alagoas. Artigo 104, §§ 2º e 5º, da Constituição Estadual. Eleição avulsa para o cargo de vice-governador em caso de vacância. Inconstitucionalidade. Artigo 77, § 1º, e art. 81 da CF/88. Investidura no cargo de vice como consequência da eleição do chefe do poder executivo. Novas eleições apenas no caso de dupla vacância. Artigo 104, § 4º, da Constituição Estadual. Vacância nos dois últimos anos do governo. Ausência de previsão de eleição pela assembleia legislativa. Inconstitucionalidade. Artigo 81, § 1º, da CF/88. Procedência do pedido. 



    1. A Constituição de 1988 manifestou escolha deliberada pela eleição conjunta da chapa formada pelos candidatos aos cargos executivos, ao condicionar a eleição do vice-presidente à do presidente da república com quem compartilha a candidatura, conforme o art. 77, § 1º, norma de observância obrigatória pelos estados. A eleição do vice-presidente é uma consequência da legitimidade do presidente, a quem são endereçados os votos exercidos em sufrágio universal. Não há que se falar em eleição avulsa do substituto, sem o titular.



    2. Somente em caso de dupla vacância se cogitam novas eleições, diretas ou indiretas, conforme o período do mandato em que se der a última vaga (art. 81 da CF/88). Esse desenho institucional viabiliza a continuidade do projeto político escolhido pela maioria dos eleitores, pois evita a substituição ou a sucessão do chefe do executivo importe na assunção do poder por detentor de visão de mundo que lhe seja oposta; define a correlação de forças entre situação e oposição; e prestigia os princípios republicano e democrático.



    3. A mesma lógica se aplica ao poder executivo estadual. Elege-se a chapa da qual fazem parte candidatos para o cargo de governador e vice-governador, sendo a eleição do substituto decorrência dos votos recebidos pelo titular. A previsão de eleição isolada de um ou de outro, em caso de vacância, subverte o modelo constitucional que posicionou a investidura no cargo de vice-presidente ou de vice-governador como consequência da eleição do chefe do poder executivo, na qualidade de seu substituto, sucessor e auxiliar.



    4. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, o procedimento por meio do qual a eleição ocorre em hipótese de dupla vacância é matéria inserida na autonomia do ente estadual. Precedentes: ADI nº 1.057, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/21; ADI nº 4.298/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 31/8/20, DJe de 22/9/20; ADI nº 2.709, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/5/08. Todavia, não se cogita haver eleição sem a ocorrência da vacância do cargos de governador e de seu substituto imediato, ou seja, de ambos os integrantes da chapa eleita diretamente pelo povo.



    5. O § 4º do art. 104 da Constituição alagoana, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 10/94, ao dispor sobre a vacância nos dois últimos anos de governo, prevê a ocorrência de eleições para o preenchimento dos cargos, mas deixa a critério da legislação estadual a definição de como ela se dará (se direta ou indiretamente). A forma de eleição definida pela CF/88 em cada caso deve ser observada pelos estados, visto que tais normas dizem respeito à distribuição do poder político e ao equilíbrio entre os poderes da república, matéria de observância obrigatória.



    6. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 10/94 da Constituição do Estado de Alagoas.